Tribunal: STF
Processo: RHC 241366
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 829.954/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS.



    1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.



    2. A pretensão de desclassificação do crime de tráfico de droga para uso pessoal implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 63).



    Neste recurso ordinário, a defesa, inicialmente, relata que:



    Na espécie, o pleito defensivo de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06, não foi analisada pelo STJ, com o fundamento de que seria necessário fazer uma reanálise fática e probatória dos autos.



    Entretanto, com a máxima vênia, não há que se falar em reanálise de fatos e provas, mas apenas das questões de direito, de má aplicação da lei federal, visto que os fatos e as provas são inequívocos. Assim, não se trata de reexame, mas de uma interpretação equivocada quanto a não desclassificação do delito previsto no artigo 33, para o art. 28 ambos da Lei 11.343/06, portanto, trata-se de questão de direito (doc. 74, p. 7).



    Em seguida, alega que:



    [...] da simples e rápida leitura do trecho supra, extraído do acórdão vergastado, nota-se que o fundamento central para a não realização da devida desclassificação pleiteada foi o depoimento dos policiais militares, e somente este, não havendo nenhuma outra prova que corrobore o édito condenatório.



    Não se questiona a idoneidade moral dos policiais militares, mas sim o valor probatório de suas declarações, em juízo, para fins de justificação de um édito condenatório. De igual modo, não se desconhece que os depoimentos dos policiais, ouvidos durante a persecução penal, gozam de validade, não estando estes impedidos de depor, conforme previsão constante no art. 202 do CPP.



    Contudo, no caso vertente, tais depoimentos não são suficientes para que se conclua que o recorrente praticava tráfico de drogas, visto que as simples afirmações das forças policiais no sentido de que o recorrente “é conhecido na região”, ou, de que “o modus operandi do réu e de outros autores é a prática do tráfico”, não se prestam a justificar condenação pelo delito de tráfico.



    E o mais importante a destacar é que os depoimentos policiais, ainda que gozem de presunção relativa de veracidade, não foram corroborados por outras provas que demonstrassem o animus mercantil do recorrente.



    Além do mais, não foi encontrado na posse do recorrente nenhum objeto relacionado ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, rádio comunicador, caderno de anotações, entre outros (doc. 74, pp. 8-9).



    Ainda, enfatiza que:



    [...] conforme narrou a peça acusatória, foram encontradas apenas 4,1 gramas de pedras de crack com paciente (conforme laudo e-STJ Fl. 55), o que revela-se absolutamente compatível com a condição de usuário.



    Assim, toda a dinâmica da apreensão, e a quantidade de droga apreendida sugerem tratar-se de posse de droga para uso pessoal, sobretudo se considerado que a recorrente não foi flagrado vendendo ou expondo à venda a ínfima quantidade de drogas consigo apreendida a terceiros.



    A questão referente à desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 da Lei 11.343/06 já foi objeto de análise por esta Suprema Corte, e em casos semelhantes a este, em que a droga apreendida foi a mesma do caso em análise, foi verificado constrangimento ilegal e determinada a desclassificação da conduta (doc. 74, p. 9).



    Ao final, requer o “provimento do presente Recurso Ordinário para desclassificar o delito do art. 33 para o previsto no art. 28 ambos da lei 11.343/06, expedindo-se alvará de soltura” (doc. 74, p. 18).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. 93).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. 99). 



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 799-802):



    O voto condutor do acórdão impugnado está assim fundamentado (fl. 333):



    Em relação à autoria, verifico que o acusado, quando ouvido em juízo (Interrogatório gravado no PJE Mídias), sustentou que as drogas localizadas pelos policiais destinar-se-iam a consumo próprio, alegando ser simples usuário de entorpecentes, tese ora resgatada pela douta defesa técnica.



    Não obstante, constato que os militares que atuavam na região já tinham conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico ilícito de drogas, recebendo informações de que o acusado, na data dos fatos, deslocava-se para outro município justamente para exercer a mercancia ilícita.



    Além disso, quando interceptado o automotor em que o réu se encontrava, e diante da quantidade de droga apreendida, parte ainda por fracionar, acabou o imputado por admitir informalmente a conduta mais gravosa, de tal sorte que a tese de desclassificação não deve ser acolhida.



    Os depoimentos dos policiais evidenciam, com segurança, a prática de conduta que se amolda ao delito constante do art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006, como exemplificam as seguintes transcrições:



    [...]



    Pena, portanto, devidamente estabelecida, cuidando-se de agente que é reincidente específico (CAC de Ordem 07), reiteração criminosa que justifica a eleição do regime prisional fechado, não recomenda a concessão de benefícios descaracterizadores e determina a manutenção da custódia cautelar do réu, em garantia da ordem pública (art. 312 c/c o art. 313, II, CPP).



    Com relação ao pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/006, tendo em vista a ausência de provas para a condenação por tráfico, porquanto as drogas seriam para uso próprio, esta Corte Superior já decidiu que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).



    No caso, como se vê, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o acolhimento do pleito de desclassificação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Conforme consignado na decisão impugnada, segundo orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que o entorpecente se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.



    No caso análise, as instâncias de origem consideraram as circunstâncias da prisão do acusado e apreensão do entorpecente, isto é, em transporte intermunicipal da droga, nas estritas condições e modo relatados em delação anônima da prática de tráfico de drogas, manifesta é a finalidade mercantil da substância apreendida.



    Verifica-se, do auto de prisão em flagrante (fls. 16-74), que foram realizadas diligências prévias pelos agentes policiais, com varredura de imagens de câmeras de monitoramento, para investigar a informação recebida no sentido de que o agravante comercializaria drogas habitualmente, na modalidade delivery, entre os municípios, com o mesmo veículo, por uma estrada de terra, local onde ocorreu a sua prisão com a apreensão da droga.



    Nesse contexto, rever a conclusão firmada nas instâncias ordinárias, acerca da configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a análise do tema implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 64 — grifei).



    O acórdão recorrido não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator